Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Executada, AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S, contra Decisão proferida nos autos Ação de Execução de Títulos Extrajudicial num. 0738403-61.2019.8.07.0001, movida em seu desfavor por Wilson Campos de Miranda Filho, cujos termos seguem transcritos: “Vistos etc. A respeito do pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos, indefiro-o na medida em que já houve o acolhimento parcial dos Embargos opostos pelo executado, os quais ficaram suspensos até o julgamento do recurso de Apelação, cessando, após, tal efeito, já que não há notícia de deferimento de efeito suspensivo no recurso especial. De qualquer modo, o levantamento de valores, diante desse mencionado cenário, deverá ser feito oportunamente dentro dos limites constantes na sentença dos embargos, mantida em grau de apelo, salvo se julgado o Recurso Especial modificando-a. Caso haja interesse no levantamento em tais condições, deverá juntar planilha atualizada da dívida, sem aplicação de juros moratórios, no prazo de 5 dias. Promova a Secretaria CJU-VETECA a juntada do extrato bancário da transferência determinada pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública. Indefiro, por fim, o pedido de aplicação da sanção por ato atentório à dignidade da justiça e litigância de má-fé ao exequente, por não encontrar motivos para tanto.” Segundo o Agravante, embora improvidos os recursos de apelação e embargos de declaração, resta pendente o julgamento de Recurso Especial através do qual busca a nulidade da integralidade da execução em face da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, e, não bastasse, a flagrante prescrição das parcelas constantes do contrato que aparelha a ação executiva.. Aduz que em se tratando de execução integralmente garantida (com a existência de transferência de valores mais do que suficientes para salvar eventual dívida), possibilitar ao Exequente o levantamento de valores antes do trânsito em julgado dos embargos à execução contraria os objetivos processuais modernos, configurando ilegalidade e falta de razoabilidade. Invoca ao artigo 919 caput e § 2o do CPC e afirma que o grave dano de difícil ou incerta reparação está consubstanciado no fato de que, se a execução prosseguir, poderá ser determinado o levantamento de valores – que poderão nunca mais ser recuperados. Aduz, ainda, que a parte Exequente agiu em litigância de má fé e contra a dignidade da Justiça ao informar o valor atualizado da dívida segundo o almejado na Inicial, sem abater o excesso reconhecido na sentença que julgou parcialmente os embargos opostos. Pugna pela concessão de liminar para obstar o levantamento de valores pelo Exequente, ao menos até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, o provimento do recurso para suspender o processo executivo até o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0703033-84.2020.8.07.0001. Sucessivamente, que ao menos condicione que eventual levantamento dos valores, já garantidos, somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado dos referidos embargos. Pugna ainda pela reforma da Decisão agravada para condenar o Exequente- Agravado, de forma cumulada, à multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC/2015 e multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77, § 2o, do CP/2015. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Imprescindível, contudo, na esteira dos artigos 300 e 995, par. único, o concurso dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro perigo de dano que possa sobrevir ao Agravante enquanto aguarda o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, célere por natureza, sobretudo considerando que no atual momento processual não há pedido de levantamento de valores pela parte exequente mas, conforme petição de ID 111394113, mero pedido de transferência para conta vinculada ao processo da quantia penhorada no rosto dos autos do processo 0701365- 32.2017.8.07.0018, em trâmite junto ao Juizo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, transferência a qual inclusive já havia sido solicitada pelo Juizo da Execução ao Juizo Fazendário, conforme Oficio de ID 61704560. Ademais, a Decisão agravada é clara no sentido de que em havendo interesse do Exequente no levantamento dos valores, deveria fazê-lo em 5 dias. Ocorre que em consulta aos autos de origem, não consta requerimento nesse sentido, mas esclarece o Exequente à pag. 1 do Id 113008846: “[...] caso se mantenha o acórdão, com o respectivo trânsito em julgado, o exequente apresentará os cálculos, para aí sim, levantar o que lhe é devido e o executado o saldo remanescente. Qualquer discussão acerca de cálculos antes do trânsito em julgado do Embargos é prematura e gera tumulto, pois não houve requerimento para levantamento de qualquer valor por parte do Exequente.” Nessas condições, sem vislumbrar, pelo menos nessa fase incipiente do recurso, a presença do requisito do periculum in mora, INDEFIRO A LIMINAR. Ao Agravado para contrarrazões. I. Brasília, 10 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator